Tribunal: TJMT
Processo: 0007275-74.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0007275-74.2012.8.11.0041
APELANTE: ANNA KARINA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS, CECILIA JOSEFINA DOS SANTOS, EDNA COELHO DE SOUZA SILVA, FRANCISCA TEREZA SOUSA, FRANCISCO CAMPOS DE LACERDA, JOSE ALVES FERREIRA, MARIA APARECIDA DE AMARAL GOES, MARIA DO CARMO LIMA SILVA, MARIO SANTANA PEDROSO, MAURICIO FERREIRA DO NASCIMENTO, MOACYR HONORATO CORREA, ROSANE MARINI MELO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANNA KARINA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS e Outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a vara especializada da fazenda pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança no 7275-74.2012.811.0041, cód. 755258, que declinou da competência em prol do Juizado da Fazenda Pública.
Alegam as Apelantes que o Juízo monocrático não poderia ter declinado da competência em prol do Juizado da Fazenda Pública, pois “houve qualquer alegação de nenhuma das partes em relação a modificação no estado de fato ou direito, tampouco revisão, bem bomo comprovação de existência de caso prescrito em lei”.
Sustenta que decisão padece de error in procedendo, já que acobertada pela preclusão pro judicata.
Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença.
O Estado de Mato Grosso em sede de preliminar requer o não conhecimento do recurso e, no mérito pelo desprovimento.
É o necessário.
Decido.
O recurso de apelação cível interposto pelas Apelantes, não merece ser conhecido.
Isso porque, as Apelantes ingressaram com Ação de Cobrança objetivando o recebimento de adicional de insalubridade.
O Juízo monocrático ao analisar o pleito declinou da competência em favor do Juizado da Fazenda Pública (id.2228896).
Dessa decisão, aportou aos autos, o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelas Apelantes, pugnando pela reforma da sentença.
E sabido, que o provimento jurisdicional que declina de competência é decisão interlocutória, que não põe fim ao processo, desafiando, desse modo, a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015 CPC, não obstante, não esteja previsto no rol.
Contudo, os REsp. 169396/MT, REsp. 1704520/MT, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmaram a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
Os efeitos da referida decisão foram modulados, a fim de que a tese firmada fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018, portanto, se amolda ao caso em apreço.
Assim sendo, a interposição equivocada de recurso de apelação em face de decisão dessa natureza constitui erro grosseiro, que enseja o seu não conhecimento, por ausência de pressuposto de admissibilidade.
Vale ressaltar, que na hipótese, não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que prestigia a finalidade em detrimento da forma, pois, não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível, cometendo a parte erro evidente ao interpor o recurso impróprio, como é o caso dos autos.
Acerca do tema, ensina Alexandre Freitas Câmara:
“Pouco importa se o processo é contencioso ou voluntário, cognitivo ou executivo, o ato que o encerra (ou, no caso dos processos 'sincréticos', assim entendidos aqueles que se dividem em duas fases, uma cognitiva e outra executiva, o ato que põe termo a cada 1 “Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” é a sentença.”
O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que "constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação" (AgInt 1.481.918/SP, 1a Turma, DJe de 05/12/2019).
Também nesse sentido: AgInt no AREsp 1.351.624/MA, 2a Turma, DJe de 30/05/2019; e AgInt no AREsp 1187280 / SP, 3a Turma, Dje de 13/03/2018.
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do apelo interposto pelas Apelantes, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 932, II, d o CPC.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá-MT, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora.